Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Na petição de id 14855184, o impetrante requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por motivo diverso daquele declinado na petição inicial (a compensação do crédito tributário com precatórios de sua titularidade). Todavia, em razão da singularidade do procedimento do mandado de segurança, é inviável a modificação da causa de pedir após o ajuizamento da pretensão. Colacionam-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça consentâneos ao entendimento: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ATO COATOR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULATÓRIO. SUPERVENIENTE ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. (...) 4. Conforme orientação da Primeira Seção do STJ, o novo ato administrativo não pode ser apreciado nestes autos, em razão da impossibilidade de modificação da causa de pedir, durante o Mandado de Segurança (AgRg no MS 17.673/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 17/08/2012; AgRg no MS 17.481/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/8/2012). 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no MS 19.693/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 17/05/2013) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABOS DA FORÇA AÉREA. PROCESSO DE ANULAÇÃO. CONCLUSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. Após a impetração do mandado de segurança, é vedada a alteração do pedido e da causa de pedir. Hipótese em que o presente writ não pode ser utilizado para atacar ato diverso, qual seja, o próprio ato de anulação da anistia. Nesse sentido: AgRg no MS 17.018/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 30/8/11; AgRg no MS 15.895/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe 6/9/11. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no MS 17.673/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 17/08/2012) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de id 14855184. Aguarde-se a prestação de informações da autoridade coatora. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator